Tribunal: TJDFT
Processo: 0715936-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E AOS TERMOS INICIAL E FINAL DOS JUROS DE MORA. VÍCIOS QUANTO À REGULARIDADE FORMAL DA PETIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A empresa agravante alega, em resumo, que o agravado, na condição de exequente, não apresentou adequadamente o pedido de cumprimento de sentença, sem a observância dos requisitos previstos no artigo 524 do Código de Processo Civil.
2. A qualificação das partes consta da petição inicial, de modo que não se verifica qualquer irregularidade em relação a esse aspecto, sem olvidar que seria questão plenamente sanável, sem aptidão para macular, de imediato, toda a fase de cumprimento de sentença.
3. No que tange ao índice de correção monetária e aos termos inicial e final dos juros de mora, o primeiro se encontra devidamente indicado na tabela (que representa planilha confeccionada a partir de plataforma do próprio Tribunal de Justiça), enquanto o segundo está expresso no demonstrativo de débito, e ambos os documentos acompanharam a petição de cumprimento de sentença.
4.Ausente qualquer irregularidade formal na petição de cumprimento de sentença, mantém-se a decisão agravada.
5. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.